Tribunal: TJDFT
Processo: 0728964-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728964-58.2021.8.07.0000 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. RECORRIDO: MASSA FALIDA DE PIAZUMA - CONSTRUÇÕES, CASA E COMIDA LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E DIREITO FALIMENTAR. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CREDOR HIPOTECÁRIO. ART. 1422 E PÁRAGRAFO ÚNICO DO CÓDIGO CIVIL. EXCEÇÃO À REGRA GERAL. PRODUTO DA ALIENAÇÃO DE IMÓVEL HIPOTECADO. PARTILHA ENTRE OS CRÉDITOS EXTRACONCURSAIS, CRÉDITOS TRABALHISTAS E O CRÉDITO HIPOTECÁRIO. ART. 83, 84 e 85 DA LEI DE FALÊNCIAS. DECISÃO MANTIDA. 1. O credor hipotecário e o pignoratício têm o direito de excutir a coisa hipotecada ou empenhada, e preferir, no pagamento, a outros credores, observada, quanto a hipoteca, a prioridade no registro. Parágrafo único. Excetuam-se da regra estabelecida neste artigo as dívidas quem em virtude de outras leis, devam ser pagas precipuamente a quaisquer outros créditos. (Art. 1422 e Parágrafo único do Código Civil). 2. O art. 84 da Lei de Falência elenca os créditos que são considerados extraconcursais e que devem ser pagos com precedência sobre os créditos mencionados no art. 83 da mesma. 3. Dessa forma, se o cumprimento de sentença tem como objeto o pagamento de todo o quadro geral de credores e, dentre esses há os créditos extraconcursais e trabalhistas, estes tem preferência em detrimento do crédito hipotecário, nos termos dos artigos 83, 84 e 85 da Lei de Falências. 4. Recurso desprovido. O recorrente aponta violação ao artigo 49, § 1o, da Lei 11.101/2005, defendendo os seus direitos e privilégios, como credor hipotecário, sobre o imóvel pertencente a uma das coobrigadas. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que tange à suposta violação ao artigo 49, § 1o da LRF, embora o recorrente tenha demonstrado a existência de relevância das questões de direito federal infraconstitucional discutidas no caso, conforme disposto no parágrafo 2o do artigo 105 da Constituição Federal, com redação introduzida pela EC 125, de 14 de julho de 2022. Isso porque não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “o dispositivo em questão não se aplica à execução coletiva, mas apenas à recuperação judicial” (ID. 37349418 - Pág. 4). Com efeito, segundo a jurisprudência da Corte Superior “O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor da Súmula n. 283/STF” (AgInt no AREsp n. 1.510.876/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 15/9/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029